Tribunal: TJES
Processo: 5001672-22.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-22.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: Prefeito do Município de Serra
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001672-22.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA

REQUERIDO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SERRA, CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ - ES4018
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 4.660/2017 DO MUNICÍPIO DE SERRA. PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA. LEI VIGENTE DESDE O ANO DE 2017. PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. CAUTELAR INDEFERIDA.

1.Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a concessão de cautelar obedece aos regramentos gerais do Processo Civil, de modo a ser ônus da parte requerente a demonstração do preenchimento dos requisitos cumulativos da fumaça do bom direito e do perigo na demora.

2. A Lei
4.660/2017 está em vigor há sete anos e a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de
periculum in mora
.

3. A ausência de um dos requisitos é suficiente para o indeferimento da medida cautelar.

4. Cautelar indeferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, acorda o egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, em indeferir o pedido de concessão de tutela cautelar, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001672-22.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA

REQUERIDO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SERRA, CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ - ES4018
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

VOTO

Trata-se de pedido de concessão de tutela cautelar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito da Serra em face da Lei 4.660/2017 que cria na via pública espaço exclusivo para estacionamento gratuito de veículos que estejam transportando estudantes em frente a unidades de ensino públicas e privadas.

A parte autora alega que a lei padece de vício de inconstitucionalidade formal por se tratar de norma de competência privativa da União e também por se tratar de caso de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Para conferir maior legitimidade, transcrevo abaixo, na íntegra, a norma impugnada.

LEI Nº 4660, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

CRIA ESPAÇO EXCLUSIVO NA VIA PÚBLICA RESERVADO PARA ESTACIONAMENTO GRATUITO DE VEÍCULOS QUE ESTEJAM TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM FRENTE DAS UNIDADES DE ENSINO PÚBLICAS E PRIVADOS.

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso de suas atribuições legais conferidas no
§§ 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do Art. 145 da Lei Orgânica do Município da Serra
, promulga a seguinte Lei:

DECRETA:

Art. 1º
Fica criado espaço exclusivo na via pública reservado para estacionamento gratuito de veículos que estejam transportando estudantes em frente das Unidades de Ensino Públicas e Privadas.

§ 1°
Válido por até cinco minutos, com sinalização de pisca alerta ligado. Tal regulamentação deve ser considerada como estacionamento de alta rotatividade e é implantada em locais que se observa grande demanda e rotatividade de estacionamento, justificando a regulamentação específica, de uso público.

§ 2°
A implantação deve ocorrer em frente e preferencialmente no mesmo lado da via em que se encontra a instituição escolar beneficiada.

§ 3°
A extensão da área regulamentada deverá ser proporcional à demanda de veículos que acessam o estabelecimento, desde que a delimitação da área não se estenda para os lotes vizinhos, tornando-se obrigatória a acomodação da vaga somente no limite da testada da escola.

§ 4°
Quando a instituição beneficiada possuir área e interna onde seja possível a realização de toda a operação de embarque e desembarque de alunos, esta regulamentação não poderá ser implementada na via pública.

Art. 2º
As Placas de Sinalização seguirão as seguintes recomendações do anexo único.

Art. 3°
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, 13 de novembro de 2017.

NEIDIA MAURA PIMENTEL

PRESIDENTA

A medida liminar em sede de ADI, regulada pelos artigos 10 e seguintes da Lei 9.868/99, obedece ao regramento geral do Processo Civil, de modo que a sua concessão só pode se dar por meio do preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam, o perigo na demora e a fumaça do bom direito, de modo que basta a ausência de um deles para que fique inviabilizado o seu deferimento.

Nesse sentido, em sede de juízo perfunctório, entendo assistir razão à Câmara Municipal em sua manifestação (
Id 7576723
) e ao Ministério Público em sede de parecer (
Id 7753532
) que afirmam não restar configurado no presente caso o requisito do
periculum in mora
.

De fato, a lei objurgada está em vigor desde 2017, ou seja, há sete anos. Apenas em 2024, o senhor Chefe do Poder Executivo Municipal veio a impugná-la.

Se por um lado é legítima a controvérsia sobre a constitucionalidade da lei em comento, por outro resta muito difícil a configuração do requisito do
periculum in mora
, indispensável para a concessão da medida cautelar.

In casu
, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do perigo na demora, de modo a inviabilizar a procedência do pedido liminar. Se a lei está em vigor há sete anos, não vejo nenhuma urgência em suspender a sua eficácia até o julgamento definitivo do mérito.

Por essas razões, julgo improcedente o pedido cautelar formulado pela parte autora.

Submeto o caso à apreciação do egrégio Tribunal Pleno.

Finalizado o julgamento do pedido cautelar, seja o presidente da Câmara de Vereadores da Serra notificado para prestar informações no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 6º, parágrafo único da Lei 9.868/99.

Em seguida, abra-se vista para a Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpridas essas diligências, voltem-me conclusos os autos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de representação de inconstitucionalidade movida pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA
em face da Lei Municipal nº 4.660/2017 editada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
que destina espaço exclusivo em via pública para o estacionamento de veículos que estejam transportando estudantes em frente de unidades de ensino públicas e privadas.

Com efeito, sabe-se que o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In:
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro
, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

No caso, como bem pontuado pelo eminente Desembargador Relator, embora haja controvérsia acerca da constitucionalidade do diploma legislativo em questão, considerando uma possível usurpação de competência da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XI, da Constituição Federal), entendo que
não se encontram presentes os demais requisitos para suspensão da eficácia do diploma legislativo impugnado, considerando que a Lei se encontra em vigor desde 2017, além de que inexiste risco de ineficácia da decisão final.

Isso posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de Relatoria para
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada.

É como voto.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
ACOMPANHAR VOTO DE RELATORIA.
Acompanho o relator.
Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o pedido cautelar.
Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.
Acompanho o nobre Relator.
Acompanho o eminente Relator, a fim de indeferir o pedido de medida cautelar para preservar a eficácia da Lei nº 4.660/2017, do município de Serra-ES, que cria na via pública espaço exclusivo para estacionamento gratuito de veículos que estejam transportando estudantes em frente a unidades de ensino públicas e privadas, ante a ausência do requisito do
periculum in mora
, considerando que a norma já está em vigor há 07 (sete) anos e apenas agora foi impugnada pelo Prefeito, não tendo este demonstrado qual o risco concreto de dano que está sendo gerado para a municipalidade que recomende a intervenção imediata do Poder Judiciário antes do trâmite normal desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 29.04.2024 a 06.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, indefiro o pedido cautelar.

Sessão Virtual 29.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.